Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725768-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO, VINÍCIUS VENTURA VASCONCELLOS RECORRIDO: FRANCISCO ANTÔNIO MOTA DE MORAES, KÁTIA RODRIGUES DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 85, caput, e § 1o do CPC, tem-se que o decidido em sentença possui o condão de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios e que a verba honorária também deve incidir na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, bem como nos recursos. 2. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória (art. 136, CPC) e, por tal razão, não legitima a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, quer pela ausência de previsão legal expressa, quer pela natureza incidental do instituto em questão. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 1o do CPC, pugnando para que sejam fixados honorários sucumbenciais pelo não provimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto no cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 1o do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não cabe a condenação nos ônus sucumbenciais diante da ausência de previsão legal.” (REsp 1943831/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2021). Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030